Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-19.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000654-19.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA CARLENE COELHO DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO.

I – Caso em exame:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, Maria Carlene Coelho de Sousa. Alega o embargante omissão no julgado quanto à sua ilegitimidade passiva e à responsabilidade exclusiva da executora da obra, defendendo ser mero agente financeiro do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR.

II – Questão em discussão:
Verificação da existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à legitimidade do Banco do Brasil S/A para figurar no polo passivo da demanda.

III – Razões de decidir:
Constatou-se que não há omissão ou qualquer outro vício no julgado. A decisão embargada foi devidamente fundamentada, reconhecendo a corresponsabilidade do Banco do Brasil S/A pela má prestação dos serviços relacionados ao financiamento e à entrega da obra, não se limitando à condição de mero agente financeiro. A jurisprudência é pacífica quanto à inadequação dos embargos de declaração para reexame de matéria já decidida. Ademais, não é exigível do julgador o enfrentamento de todos os argumentos das partes, desde que haja fundamentação suficiente.

IV – Dispositivo e tese:
Conhecem-se os embargos de declaração, mas rejeitam-se as suas razões, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Tese: "Não se conhece de embargos de declaração quando utilizados como sucedâneo recursal para reanálise do mérito da decisão embargada, ausente vício relevante."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, 1.022.

Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão n. 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220;
STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019;
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.